Tribunal: TCU
Processo: 010.688/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida em favor de Elson Bernardinelli pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em São José do Rio Preto/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida em favor de Elson Bernardinelli pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em São José do Rio Preto - SP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Elson Bernardinelli (à Peça 15 sob o no 10263187-04-2011-000054-0), negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em sintonia com a Súmula no 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em São José do Rio Preto - SP adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; 9.3.3. informe o interessado sobre a possibilidade de permanecer aposentado, se optar pelo recolhimento da contribuição previdenciária sob a forma indenizada para o suscitado tempo rural, devendo, contudo, diante da ausência do recolhimento dessa contribuição previdenciária, retornar à atividade para completar o correspondente tempo de contribuição em consonância com as regras atualmente vigentes; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.3.5. acompanhe o deslinde das decisões judiciais obtidas pelos Auditores da Receita Federal do Brasil (RFB) no bojo dos Mandados de Segurança 35.490, 35.494 e 35.500 em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF) e faça cessar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade previsto na Lei no 13.464, de 2017, em favor de Elson Bernardinelli, no prazo de 30 (trinta) dias contados da eventual desconstituição dessas decisões judiciais, por se tratar de parcela pro labore faciendo expressamente excluída da base de cálculo da correspondente contribuição previdenciária ora percebida em dissonância, assim, com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição de 1988, devendo informar o TCU sobre o efetivo cumprimento dessa medida ao final do referido prazo; e 9.4. determinar que a Sefip arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.